Tribunal: TJES
Processo: 5005671-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2º DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três s
alários mínimos.

IV -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativo
s que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
(Súmula nº 481 do STJ)
.

V - Recurso
conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005671-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DURALEVI INDUSTRIA DE PIAS E RESERVATORIOS EIRELI - EPP e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5671-85.2021
.8.08.0000

AGRAVANTE:
DURALEVI INDUSTRIA DE PIAS E RESERVATÓRIOS EIRELI EPP e OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DURALEVI INDUSTRIA DE PIAS E RESERVATÓRIOS EIRELI EPP e OUTROS
em face da decisão que lhe
s
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta
m

que possuem débitos de grande monta com instituições financeiras; que é possível a concessão da referida benesse às pessoas jurídicas; que as declarações de IR coligidas à ação primeva evidenciam as hipossuficiências; que existem vários processos executivos movidos em face da sociedade empresária.

Assim, pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de conceder aos ora agravantes o mencionado benefício.

Decisão de ID
1899554
que recebeu o recurso no efeito suspensivo.

Intimado o agravante, este se manteve silente.

Manifestação do órgão ministerial de ID 2931412.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 1
4
de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5671-85.2021
.8.08.0000

AGRAVANTE:
DURALEVI INDUSTRIA DE PIAS E RESERVATÓRIOS EIRELI EPP e OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DURALEVI INDUSTRIA DE PIAS E RESERVATÓRIOS EIRELI EPP e OUTROS
em face da decisão que lhe
s
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta
m

que possuem débitos de grande monta com instituições financeiras; que é possível a concessão da referida benesse às pessoas jurídicas; que as declarações de IR coligidas à ação primeva evidenciam as hipossuficiências; que existem vários processos executivos movidos em fac
e da sociedade empresária.

Analisando com cautela a documentação apresentada tenho que não merece reparo a decisão agravada. Explico.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Sobre o tema, o CPC preleciona que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Já quanto às pessoas jurídicas, o STJ já consolidou o entendimento de que
"
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
"
(Súmula nº 481)
.

Feitas tais considerações, se torna imperioso o indeferimento do pleito d
os
agravante
s
. E assim o digo, porque os documentos coligidos
aos autos
não evidenciam a hipossuficiência alegada.

Os referidos documentos
não são
contemporâneos
(IR de 2018), sendo insuficientes à demonstração pretendida. Ademais, o capital social da sociedade empresária é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que já evidencia o considerável porte da pessoa jurídica, e o valor da causa da ação de origem também é vultoso.

Dito isso, considerando todos os elementos, entendo que as partes não demonstraram sua hipossuficiência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

Consequentemente, condeno a agravante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2º DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três s
alários mínimos.

IV -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativo
s que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
(Súmula nº 481 do STJ)
.

V - Recurso
conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.